Tribunal: TJBA
Processo: 0000865-45.2011.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000865-45.2011.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:
VILSON FREDO RODRIGUES DA MATA

APELADO: ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. CITAÇÃO REALIZADA E NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibipitanga contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF. O Município sustentou a existência de outros processos executivos em desfavor do mesmo devedor, totalizando valor superior ao limite fixado na Resolução, além da ocorrência de citação e nomeação de bens à penhora, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse processual, conforme exigido no Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se a citação do executado e a nomeação de bens à penhora afastam a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e, por conseguinte, impedem a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de não conehcimento do recurso rejeitada, uma vez que o valor da execução fiscal era superior ao de 50 ORTN quando do seu ajuizamento em setembro de 2011.

4. Associando a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 com a Resolução do CNJ, nota-se ser um dever do órgão jurisdicional extinguir as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ausência de interesse de agir, desde que não haja citação do devedor ou bens penhoráveis identificados, e oportunizada previamente à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais.

5. A pretensão do apelante de contagem conjunta das execuções propostas em face do devedor não procede, por não se tratarem de execuções que foram apensadas, ausente aparente causa de conexão entre os feitos, que se referem a ocorrências distintas.

6. O caso vertente não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ter havido citação do executado e nomeação de bens à penhora (pgs. 18/20 do ID 77267118), quedando-se inerte o Poder Judiciário quanto ao impulsionamento do feito, ausente análise das petições do exequente (IDs 77267123 e 77267133).

7. A sentença que extingue de ofício a execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ensejando sua nulidade.

8. Não há que se falar, pois, em ausência de interesse de agir e consequente extinção do feito, de nodo que a sentença merece ser reformada, ausente intimação prévia da Fazenda Pública, especialmente quando há indícios de diligência útil e interesse na persecução do crédito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 34; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009802-59.2019.8.26.0189, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 17.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013737-56.2022.8.13.0525, Rel. Des. Maria Cristina Carvalhais, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n.
0000865-45.2011.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBIPITANGA e apelado ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR